Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de Processo Penal) em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Afasta-se a incidência do referido princípio se o denunciado é multirreincidente, ostentando quatro condenações definitivas, três delas por crimes patrimoniais, sendo um deles violento (roubo majorado), porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.